Tribunal: STF
Processo: ARE 1596699
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DO BOLSA FAMÍLIA. LEI N. 14.601/2023 E MDS 911/2023. RESTRIÇÕES E EXCEÇÕES EM RELAÇÃO A FAMÍLIA UNIPESSOAL. APELAÇÃO DA IMPETRANTE PARCIALMENTE PROVIDA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte impetrante contra sentença que denegou a segurança vindicada, que objetivava a reativação do benefício do bolsa família. A apelante argumenta que ao estabelecer uma cota de 16% para famílias unipessoais, sem qualquer previsão na Lei nº 14.601/2023, a Portaria MDS nº 911/2023 inovou na ordem jurídica de maneira indevida e inconstitucional. Argumenta ainda que se enquadra na exceção prevista no art. 6º, §3º, inciso V, da Portaria MDS nº 911/2023, que permite o ingresso de catadores de materiais recicláveis no programa, independentemente do teto de 16% imposto às famílias unipessoais.
2. A impetrante era beneficiária do Programa Bolsa Família e vinha recebendo regularmente o benefício, tendo ocorrido o cancelamento em março/2024, sob o fundamento de “renda familiar por pessoa superior ao limite estabelecido pela regra de proteção”. Com efeito, ficou comprovado que a filha da impetrante, que fazia parte do mesmo núcleo familiar, fora beneficiada como o benefício assistencial à pessoa com deficiência desde 2022. Após a cessação, a impetrante atualizou o seu cadastro (abril/2024), sustentando que passou a se enquadrar como família unipessoal e requereu o restabelecimento do benefício.
3. Considerando que a lei n. 14.601/2023, no seu art. 4º, parágrafo 2º, claramente preconiza que o benefício assistencial percebido por qualquer integrante da família compõe o cálculo da renda familiar per capita mensal, situação que se amolda ao caso da impetrante, o cancelamento do benefício fora legal.
4. Após a atualização do CadÚnico, nota-se que a requerente passou a cumprir o requisito da renda familiar. A despeito da União reconhecer o enquadramento da requerente na renda familiar per capita mensal, pontuou que para o Município em que reside (Salvador/BA), não é possível a pré-habilitação de família unipessoal, posto que a cota municipal já fora atingida, nos termos fixados na Portaria MDS 911/2023.
5. A portaria do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS n. 911/2023), estabeleceu normas para a gestão dos benefícios do Programa Bolsa Família (PBF), os procedimentos operacionais necessários ao ingresso de famílias e a revisão de elegibilidade e cadastral dos beneficiários. Dentre os novos entendimentos trazidos pela portaria, está a limitação de famílias compostas por uma única pessoa, a 16% dos beneficiários nos municípios. A MDS 911/2023, todavia, expressamente prevê exceções a essa restrição, incluindo dentre outras, as famílias compostas por catadores de materiais recicláveis (art. 6º, § 3º), categoria na qual a apelante demostrou está enquadrada.
6. A inscrição no Cadastro Único não garante a entrada imediata no Bolsa Família, sendo feita uma seleção das famílias por um sistema informatizado, a partir dos dados que elas informaram no Cadastro Único e das regras do programa (habilitação e seleção). Mostra-se razoável, de consequência, que a Administração reexamine o pedido administrativo da impetrante, à luz da exceção prevista para os catadores de materiais recicláveis, situação que não fora considerada no âmbito administrativo.
7. Honorários de sucumbência incabíveis na espécie (Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça).
8. Apelação da impetrante parcialmente provida. Segurança parcialmente concedida.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, apenas para sanar omissão no acórdão embargado.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, 6º, 37, caput, 48, 84, IV e 203, V,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que denegou a segurança vindicada, que objetivava a reativação do benefício do bolsa-família.
O benefício do Programa Bolsa Família, instituído pela Lei nº 14.601/2023, no que interessa, assim preconiza: [...]
A impetrante era beneficiária do Programa Bolsa Família e vinha recebendo regularmente o benefício, tendo ocorrido o cancelamento em março/2024, sob o fundamento de “renda familiar por pessoa superior ao limite estabelecido pela regra de proteção”. Com efeito, ficou comprovado que a filha da impetrante, que fazia parte do mesmo núcleo familiar, fora beneficiada como o benefício assistencial à pessoa com deficiência desde 2022. Após a cessação, a impetrante atualizou o seu cadastro (abril/2024), sustentando que passou a se tratar de família unipessoal e requereu o restabelecimento do benefício.
Considerando que a Lei n. 14.601/2023, no seu art. 4º, parágrafo 2º, claramente preconiza que o benefício assistencial percebido por qualquer integrante da família compõe o cálculo da renda familiar per capita mensal, situação que se amolda ao caso da impetrante, o cancelamento do benefício fora legal. [...]
A inscrição no Cadastro Único não garante a entrada imediata no Bolsa Família, sendo feita uma seleção das famílias por um sistema informatizado, a partir dos dados que elas informaram no Cadastro Único e das regras do programa (habilitação e seleção). Mostra-se razoável, de consequência, que a Administração reexamine o pedido administrativo da impetrante, à luz da exceção prevista para os catadores de materiais recicláveis, situação que não fora considerada no âmbito administrativo.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente